Tribunal: CARF
Processo: 10805.722858/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-09-05

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722858/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.480 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
REYLE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CORREIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente
sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado,
descabe o provimento do recurso voluntário.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
INAPLICABILIDADE.
A Teor da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO. PRERROGATIVA DO FISCO. LEGALIDADE
Na forma dos artigos 927, 928, 929 e 932 do RIR/1999, todas as pessoas
físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro
Nacional no exercício de suas funções, sendo vedado às mesmas eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.476, de 21 de junho de 2023,
prolatado no julgamento do processo 10805.722845/2014-51, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722858/2014-21
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada),
Luciano Bernart, Jandir José Dalle Lucca e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima em face de
decisão que confirmou o entendimento constante no despacho decisório e negou o direito
creditório buscado pela interessada por meio de PER/DCOMP, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ/CSLL. RETENÇÃO
INDEVIDAMENTE INFORMADA NO PER/DCOMP. APURAÇÃO
DE CONTRIBUIÇÃO A PAGAR EM DIPJ.

Mantém-se o despacho decisório que não homologou a compensação, de
crédito de saldo negativo de IRPJ/CSLL, quando, apesar de apurar
contribuição a pagar, o contribuinte informa no Per/Dcomp retenção
não informada na DIPJ, a qual não foi confirmada nem em DIRF nem
diretamente pela suposta fonte pagadora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário, no qual
rebateu a decisão da DRJ, repisou e aprofundou os argumentos expostos na inicial e finalizou:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Tendo em vista a pandemia causada pelo Corona Vírus, o Recurso
Voluntário, em razão da suspensão e prorrogação de prazos na Receita
Federal (fls. 123), é tempestivo:

Igualmente a representação da recorrente está devidamente formalizada e
os demais pressupostos para sua admissibilidade foram atendidos, pelo
que o recebo e dele conheço.
Há preliminar suscitada pela recorrente no sentido de que “seja
reconhecida a prescrição intercorrente da presente cobrança fiscal, frente à
demora de mais de 05 anos para que fosse feita a intimação do contribuinte
sobre a decisão proferida pela DRJ”.
Sem necessidade de maiores aprofundamentos, afasto a preliminar
apontada por se tratar de matéria sumulada (Súmula CARF no 11) e, por
consequência, de observância obrigatória pelos Conselheiros do
Colegiado1:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo
administrativo
fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

1 RICARF – ANEXOII - Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.

Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Antes de passar ao mérito, ressalto que este Processo é paradigma de
outros seis em julgamento nesta mesma sessão, sob o rito de
“repetitivos” e que, por isso, terão a mesma decisão que vier a ser
prolatada neste PA.
Para melhor visualização, estes são os PA e as matérias envolvidas,
DESTACANDO-SE QUE ESTE PROCESSO (primeiro da lista – no
10805.722845/2014-51), é paradigma e os demais são repetitivos:

Feitas estas observações, passo ao mérito.
Em síntese, trata-se de analisar o pleito formulado pela interessada no
PER/DCOMP número 07244.16308.030713.1.3.03-2252 (fls. 2/10) e nos
demais acima listados nos PA repetitivos, em que foi declarado crédito
de saldo negativo de CSLL do 3° trimestre do ano calendário 2008, no
valor de R$ 500.000,00, para compensação com débitos nele declarados.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Segundo o DD (fls. 61/62) referendado pela decisão a quo (fls. 69/76) a
petição não se sustentaria em razão de que:
a)
Na DIPJ 2009, referente ao ano-calendário de 2008 (fls.13/41), a
interessada optou pela tributação pelo Lucro Presumido, tendo apurado
IRPJ e CSLL a pagar em todos os trimestres, e não saldo negativo, o que
revela inconsistência entre a Declaração de Compensação e a DIPJ;
b)
Em pesquisa efetuada no sistema DIRF (fls.42), não foi encontrada
a retenção alegada de R$ 500.000,00 (CSLL);
c)
Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no 903/2014
(fls.43), foi solicitado à interessada apresentar os comprovantes anuais de
rendimentos pagos ou creditados e de retenção de CSLL na fonte do 3o
trimestre do ano-calendário de 2008. A interessada tomou ciência da
referida intimação em 16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento
(fls.45). Entretanto, passado o prazo para atendimento, não houve
qualquer manifestação do contribuinte;
d)
Sequencialmente, através o Termo de Intimação Fiscal SEORT no
911/2014 (fls.44), foi solicitada à fonte pagadora MUNDOS
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. a confirmação de ter efetuado a
retenção de R$ 500.000,00. Em 17/10/2014 a referida intimação foi
devolvida ao SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o Termo de
Intimação Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial do
titular, constante do cadastro da RFB (fls.48/49). Em resposta, a empresa
apresentou a declaração de fls. 51, por meio da qual NÃO CONFIRMA a
suposta retenção, uma vez que não conhece e nunca teve contatos ou
negócios mercantis ou financeiros com a interessada.
Em contraparte, a recorrente sustentou em suas peças recursais:
i)
ter apurado em sua contabilidade, crédito decorrente de retenção
indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e negociais.
ii)
que eventuais irregularidades cadastrais das empresas que fizeram a
retenção não poderiam afetar seu direito.
iii)
ser vedado ao Fisco intimar terceiros no presente processo porque
implicariam em quebra do sigilo fiscal, na forma do art. 198 do CTN, c/c
o art. 3° da Portaria RFB n 2.166/2010.
iv)
informações quanto à entrega de declaração ou o modelo de
formulário utilizado por essas empresas, não são da conta da Impugnante
e nem a elas tem acesso, ou seja, não existe como saber se outra empresa
fez a opção pelo lucro presumido ou real. Essas informações são
exclusivas do declarante e da própria RFB.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

v)
de forma equivocada foi exposto o sigilo fiscal da COREP
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em despacho
decisório da impugnante, como uma forma tendenciosa de justificar a sua
análise e convencer o julgamento da impugnação e justificar a multa por
compensação indevida.
vi)
o art. 35 da Lei 10.833/2003 e o art. 62 da IN 459, de 2004,
definem bem seu direito, bem como a responsabilidade pelo pagamento
do tributo. No caso em pauta, as citadas empresas foram tomadoras dos
bens e não a recorrente, portanto, coube àquela a responsabilidade da
retenção.
vii) ser permitido à fonte pagadora pedir a restituição, desde que
comprove a devolução da quantia retida ao beneficiário, observada a
disciplina própria. Diante disso, a eventual retenção (e recolhimento) de
tributos nos pagamentos feitos a pessoas jurídicas, nos moldes do art. 34
da Lei n 10.833, de 2003, configura hipótese de pagamento indevido de
tributos, o que garante ao sujeito passivo o direito à restituição da
importância indevidamente retida, com fundamento no art. 165, inciso I,
do CTN.
viii) caberia à fonte pagadora então se manifestar e fazer valer os
preceitos do art. 89 da Instrução Normativa n 1300 de 2012, retificando a
DIRF apresentada, bem como, a solicitação da restituição do valor pago a
maior, desde que comprovasse a devolução do que reteve indevidamente
ou a maior.
ix)
não ter havido falsidade nas informações e documentos
apresentados que justificasse a aplicação da multa por não homologação
de compensação ( art. 18 da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007, e que faz menção ao art. 44 da Lei no 9.430/1996).
x)
faz comentários na linha de que, no Brasil, as empresas chegam a
precisar de quase duas mil horas para calcular todas as obrigações
acessórias e, muitas vezes, não conseguem cumprir com todas as
detalhadas exigências do fisco; que não se pode presumir que haja dolo
que justifique a imputação de multa no valor de 150% das compensações
pretendidas com base na alegação simplista de que não houve
comprovação nos moldes desejados pela fiscalização. Fosse assim,
presumir-se-ia a má-fé do contribuinte e estar-se-ia diante de verdadeiro
abuso das prerrogativas legalmente concedidas ao Estado para a
realização do interesse público primário.
xi)
por não se poder presumir o dolo ou a má-fé do contribuinte, deve a
autoridade fiscalizadora desincumbir-se, sem dúvidas, do ônus de
comprovar o dolo do contribuinte em produzir declarações falsas de
compensação, o que não ocorreu no presente caso. A autoridade fiscal
limitou-se a afirmar que, diante da falta de entrega de documentos que
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

comprovassem a retenção e de algumas inconsistências na escrituração
fiscal, haveria falsidade.
Por fim, buscou imputar ao profissional contábil a iniciativa do ato
praticado.
Literalmente (RV – fls. 103, com negrito e sublinhado acrescido):
“Ainda que não haja excludente desta suposta ilicitude,
deve-se considerar, especialmente para efeitos de
imposição da qualificação da multa, que o contribuinte
estava sob orientação de profissional habilitado e
responsável diretamente pela prática de seus atos
fiscais e contábeis, conforme documentos anexos. (...)
Não por outro motivo o Código Civil estabelece no art.
1.177 a responsabilidade do contabilista, e de outros
auxiliares, no exercício de suas funções, como
pessoalmente responsáveis perante terceiros quando
haja adoção de procedimento revestido de má-fé. Ora,
se o reconhecimento neste caso é de que tenha havido
má-fé, sua imputação deve então ser direcionada a
quem agiu desta forma, na hipótese o profissional
habilitado e que promoveu as compensações fiscais
pretendidas. A responsabilidade pessoal de prepostos
também está inserida no inciso II do art. 135, do
Código Tributário Nacional, ao compreender seu
alcance a figuras que agem em nome do contribuinte
por meio de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos. Todo ato
praticado, sem respaldo em procuração”.
Postos os fatos e argumentos, ao voto.
Como preâmbulo, porém, imperativo rebater as assertivas da recorrente
de que seria vedado ao Fisco “intimar terceiros no presente processo porque
implicariam em quebra do sigilo fiscal, na forma do art. 1982 do CTN, c/c o art.
3° da Portaria RFB n 2.166/2010”.
Ora, evidente que não há nos autos qualquer divulgação de dados
sigilosos de terceiros, mas, tão somente, informações (circularizações)
acerca das alegações da recorrente de que teriam ocorrido operações

2 Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, por parte da Fazenda
Pública ou de seus servidores, de informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou
financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza e o estado de seus negócios ou
atividades. (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

(retenções) entre ela e outras pessoas jurídicas e que comporiam o direito
que pretende ver reconhecido. Ou seja, matéria de interesse da própria
recorrente e que, diga-se, já deveria ter trazido aos autos os comprovantes
que poderiam dar suporte às suas alegações.
Demais disso, claríssima a dicção dos artigos 927, 928 e 929, do
RIR/1999, então vigente:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas,
contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as
informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de
suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art.
7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica,
contribuinte ou não, poderá eximir-se de fornecer, nos
prazos marcados, as informações ou esclarecimentos
solicitados pelos órgãos da Secretaria da Receita
Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art.
2o, e Lei no 5.172, de 1966, art. 197).
§1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos
Tabeliães e Oficiais de Registro, às empresas
corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, às Juntas Comerciais ou repartições e
autoridades que as substituírem, às caixas de
assistência, às associações e organizações sindicais, às
companhias de seguros e às demais pessoas, entidades
ou empresas que possam, por qualquer forma,
esclarecer situações de interesse para a fiscalização do
imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade
fiscal competente cientificará desde logo o infrator da
multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando novo prazo
para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 123, §1o).
§3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o
infrator ficará sujeito à penalidade máxima, além de
outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, §2o).
§4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a
autoridade fiscal competente designará funcionário
para colher a informação de que necessitar (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 123, §3o).
§5o Em casos especiais, para controle da arrecadação
ou revisão de declaração de rendimentos, poderá o
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979,
art. 2o, parágrafo único).
Art. 929. As pessoas físicas ou jurídicas são obrigadas
a prestar aos órgãos da Secretaria da Receita Federal,
no prazo legal, informações sobre os rendimentos que
pagaram ou creditaram no ano-calendário anterior,
por si ou como representantes de terceiros, com
indicação da natureza das respectivas importâncias, do
nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no
CNPJ, das pessoas que o receberam, bem como o
imposto de renda retido da fonte (Decreto-Lei no 1.968,
de 1982, art. 11, e Decreto-Lei no 2.065, de 1983, art.
10).
Quadro que se completa com os dizeres incisivos do artigo 932, do
mesmo diploma regulamentar:
Art. 932. Havendo dúvida sobre quaisquer informações
prestadas ou quando estas forem incompletas, a
autoridade tributária poderá mandar verificar a sua
veracidade na escrita dos informantes ou exigir os
esclarecimentos necessários (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 108, §6o).
Resumindo, alegações que não se sustentam, por isso afastadas in limine.
No mérito, examinando as argumentações e documentos acostados,
penso que descabe a pretensão da recorrente.
Explico.
Induvidoso que aos contribuintes é permitido repetir-se de indébitos
tributários perante a Fazenda Pública, inclusive mediante compensação
(encontro de contas) de débitos e créditos, permissibilidade que tem
amparo legislativo, dentre outros, no artigo 165, do CTN3, depois no

3 Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou
parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do artigo
162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação
tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante
do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

artigo 170 do mesmo diploma legal4, no artigo 66, da Lei no 8.383/19915
e no artigo 74, da Lei no 9.430/19966.
Todavia, na forma do que dispõe o artigo 170 do Código Tributário
Nacional, a repetição de indébito, mediante compensação, exige que o
crédito que se utilizará para tal mister seja líquido e certo, ou seja,
comprovado de forma inequívoca:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias
que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no
7.212, de 2010)
Interpretação chancelada pelo STJ:

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos
e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de
2010)

5 Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições federais, inclusive
previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando resultante de reforma, anulação, revogação ou
rescisão de decisão condenatória, o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no
recolhimento de importância correspondente a período subseqüente. (Redação dada pela Lei no 9.069,
de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e receitas da mesma
espécie. (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.069, de
29.6.1995)
§ 3o A compensação ou restituição será efetuada pelo valor do tributo ou contribuição ou receita corrigido
monetariamente com base na variação da UFIR (Redação dada pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)
§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS expedirão as instruções necessárias ao cumprimento do disposto neste artigo. (Redação dada
pela Lei no 9.069, de 29.6.1995)

6 Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a
tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e
contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide
Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)

Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Em síntese, repetir-se de indébito tributário é direito do contribuinte e
dever do Estado.
Porém, e aí repousa o cerne da questão, esse indébito há que ser provado
pelo interessado que, no caso, é o autor, cabendo-lhe se desincumbir
deste ônus (artigo 373, I, do CPC/20157), e, na seara administrativa,
artigo 36, da Lei no 9.784/19998, artigo 16, III, do Decreto no

7 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

8 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

70.235/19729 e artigo 28, do Decreto no 7.574/201110, sob pena de seu
pretenso direito não se consumar.
Na jurisprudência desta Corte Administrativa:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de repetição ou à compensação,
compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido. (Acórdão
no 103-23579, sessão de 18/09/2008
Pois bem, compulsando os autos não vejo qualquer prova trazida pela
recorrente, que se limitou a vagas alegações, cenário já muito bem
observado pela decisão recorrida, cujo excerto de voto (fls. 75/76) adoto
como razões de decidir, sem prejuízo de minha manifestação adicional:
“10. O exame das matérias indica que todas as alegações do contribuinte
são improcedentes.
11. A alegação de que foi apurado, na contabilidade, crédito decorrente
de retenção indevida ou a maior, oriunda de operações comerciais e
negociais, em que teria sido retida tributo com o código 5952, referente a
CSLL, PIS e COFINS, não pode ser aceita, já que não foi juntado
qualquer documento dando suporte às afirmações.
12. Quanto ao procedimento da DRF, no sentido de intimar a suposta
fonte pagadora, a interessada entendeu-o ineficaz e absurdo, justificando
que a exposição da situação irregular violou o sigilo fiscal; que tais
dados não são da conta da impugnante nem haveria como saber se a
outra empresa fez a opção pelo lucro presumido ou real; que isso foi uma
forma tendenciosa de justificar a análise fiscal para convencer o
julgamento da impugnação. Ora, absurda é a argumentação da
impugnante. A autoridade fiscal não cometeu nenhuma irregularidade, já
que agiu na busca da verdade material, no intuito de firmar plena
convicção de que a retenção era irreal, para concluir que o crédito – o
cerne de qualquer processo de compensação - era inexistente. Ademais,
engana-se o contribuinte quando alega que tal procedimento teria
violado o sigilo fiscal previsto no art. 198 do CTN e na Portaria RFB no
2.166, de 05/11/2010. O que o CTN veda é a divulgação da informação
protegida pelo sigilo fiscal, não o seu uso em regular processo
administrativo. E, como não poderia deixar de ser, o artigo 6° inciso VIII
da mencionada portaria autoriza expressamente o acesso a dados fiscais
em procedimentos de compensação. Vejam-se os dispositivos citados.

9 Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)

10 Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao
órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

(...)
13. Quanto à disciplina da obrigatoriedade da retenção, prevista no do
art. 34 da Lei n 10.833/2003, são totalmente inócuas as afirmações de
que a fonte pagadora poderia pedir restituição, que isso configuraria
hipótese de pagamento indevido, que caberia à fonte pagadora se
manifestar, retificando a DIRF apresentada, ou a solicitação da
restituição do valor pago a maior etc etc. No presente litígio, não há
nenhuma controvérsia sobre a quem recai o dever de fazer a retenção do
tributo, nem sobre os direitos decorrentes de pagamento indevido. O que
importa, no presente processo, é que, comprovadamente, não houve
retenção. Conseqüentemente, não existe crédito, de modo que a decisão
que não homologou a compensação deve prevalecer”.
Por fim, não se pode deixar de destacar o quadro até surreal que compõe
os argumentos da recorrente e que foi muito bem detectado pela
Autoridade Tributária do SEORT da DRF/Santo André/SP quando da
emissão do DESPACHO DECISÓRIO SEORT/DRF/SAE no
414/2014 de 05/12/2014 (fls. 61/62):
No decorrer da análise do presente processo foi constatado
que:
a) Na DIPJ 2009, referente ao ano-calendário de 2008
(fls.13/41), a interessada optou pela tributação pelo Lucro
Presumido, tendo apurado IRPJ e CSLL a pagar em todos
os trimestres, e não saldo negativo, o que revela
inconsistência entre a Declaração de Compensação e a
DIPJ;
b) Em pesquisa efetuada no sistema DIRF (fls.42), não foi
encontrada a retenção alegada de R$ 500.000,00 (CSLL);
c) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no
903/2014 (fls.43), foi solicitado à interessada apresentar os
comprovantes anuais de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção de CSLL na fonte do 3o trimestre do ano-
calendário de 2008. A interessada tomou ciência da referida
intimação em 16/10/2014, conforme o Aviso de Recebimento
de fls.45. Entretanto, passado o prazo para atendimento,
não houve qualquer manifestação do contribuinte;
d) Por meio do Termo de Intimação Fiscal SEORT no
911/2014 (fls.44), foi solicitada à fonte pagadora
MUNDOS
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
LTDA.
a
confirmação de ter efetuado a retenção de R$ 500.000,00.
Em 17/10/2014 a referida intimação foi devolvida a este
SEORT (fls.46/47). Foi então enviado o Termo de Intimação
Fiscal SEORT no 959/2014 (fls.50) ao endereço residencial
do titular, constante do cadastro da RFB (fls.48/49). Em
resposta, a empresa apresentou a declaração de fls.51, por
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

meio da qual NÃO CONFIRMA a suposta retenção, uma
vez que não conhece e nunca teve contatos ou negócios
mercantis ou financeiros com a interessada.
Resumo, além de não trazer qualquer documento comprobatório do que
alegou, a empresa que teria feito a retenção afirmou textualmente NÃO
CONFIRMAR A SUPOSTA RETENÇÃO, ALÉM DE REALÇAR QUE
NÃO CONHECE E NUNCA TEVE CONTATOS OU NEGÓCIOS com
a recorrente.
Além disso, como igualmente mostra a compulsação dos autos, a
recorrente, no 3o Trimestre/2008 (e em todos os demais) apurou IRPJ e
CSLL a pagar e não SN.
Veja-se (DIPJ – Ficha 18A – fls. 22):

E finalmente, na DIRF não consta qualquer informação de pagamento ou
retenção (fls. 42):

Por fim, a tentativa de imputar ao responsável pela contabilidade (ou
contabilista) a transmissão dos PER/DCOMP sem autorização da
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

empresa e que por isso a responsabilização deveria recair sobre ele, não
resiste ao mais elementar dos raciocínios, afinal não se pode imaginar
que isso tenha ocorrido sem conhecimento da pessoa jurídica e, mesmo
que em um primeiro momento esse fato pudesse ser verdadeiro,
evidentemente já houve tempo mais que suficiente para as medidas que a
recorrente deveria tomar, inclusive de cunho penal e representação
perante o órgão de classe do profissional, o que não consta ter havido.
Cabe uma palavra derradeira. É certo que a Súmula CARF no 143
relativizou a forma de comprovação das retenções (“A prova do imposto de
renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de
renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”), mas nem desse
encargo minorado a recorrente conseguiu se livrar, permanecendo
os autos sem prova alguma do que foi alegado.
Em suma, nada, absolutamente nada, trouxe aos autos a interessada para
comprovar o direito creditório que alegou possuir em desfavor da
Fazenda Pública Federal.
Portanto, para validação do pedido exigem-se PROVAS, e estas não
vieram.
Em claro dizer, se não dispunha dos “informes de rendimentos” trouxesse
a recorrente “outros documentos” que pudessem validar seu pedido.
E tempo para isso não lhe faltou (o processo é de 2014 e este julgamento
faz-se em 2023).
Não o fez.
Assim, não trazendo a recorrente no recurso voluntário qualquer
elemento novo nem prova de suas alegações, a decisão de 1o Piso fica
solidificada, pelo que voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso
voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas, tanto neste paradigma
como nos respectivos repetitivos acima identificados, mantendo, pois,
o quanto decidido no Despacho Decisório e na decisão a quo.

Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.480 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.722858/2014-21

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não
homologando as compensações intentadas.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 158
DF CARF MF
Original